Tribunal: TJPA
Processo: 0046050-25.2015.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046050-25.2015.8.14.0089

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VALDIR LACERDA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS DA RELAÇÃO LOCATÍCIA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL –
INADIMPLEMENTO – ACORDO VERBAL PARA ENTREGA DO IMÓVEL E PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS – COMPROVAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÚNUS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA REQUERIDA/APELANTE –
ART. 373, INCISO II DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência da anterior entrega do imóvel pela concessionária apelante ao autor/apelado; a resilição do ajuste através de acordo verbal entre as partes e, por conseguinte a inocorrência de inadimplemento contratual.

2 – A inobservância do dever de pagamento dos aluguéis pode justificar a resilição do pacto locatício, o despejo do locador e, inclusive a condenação do locatário ao pagamento dos aluguéis em atraso.

3 – No caso em tela, a concessionária apelante alega que teria pactuado com apelado a resilição do ajuste locatício e efetuado a entrega do bem, que teria ocorrido no
mês de maio/2015, inexistindo qualquer débito a ser adimplido.

4 –
Analisando os autos, entretanto, verifica-se que as alegações da concessionária apelante não se alicerçam em qualquer lastro probatório, seja documental ou testemunhal, sobretudo quanto ao alegado contrato verbal que teria sido pactuado entre as partes.

5 – Dessa forma, evidencia-se que a requerida/apelante não se desincumbiu perficientemente do múnus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, inciso II do CPC.

6 – Destarte, havendo
provas suficientes da existência da relação locatícia e do descumprimento contratual ensejador da resilição do ajuste e, por conseguinte do dever de arcar com os
encargos decorrentes do contrato locatício, de rigor a manutenção da sentença vergastada na hipótese.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 26 de julho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0046050-25.2015.8.14.0089

APELANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
VALDIR LACERDA LEÃO

COMARCA DE ORIGEM:

MELGAÇO
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Melgaço/PA que, nos autos da

AÇÃO
DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS DA RELAÇÃO LOCATÍCIA
, ajuizada contra si por
VALDIR LACERDA LEÃO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em sua exordial (ID.
9611059
), narrou o autor/apelado
que firmou contrato de aluguel com a requerida/apelante, referente ao imóvel localizado na Rua 12 de Outubro, S/N, Bairro Centro na Cidade de Melgaço/PA, destacando que os aluguéis relativos aos meses de janeiro/2015 a julho/2015 teriam sido inadimplidos pela concessionária locatária.

Pleiteou assim, que fosse determinado liminarmente a desocupação do imóvel; no mérito a procedência da exordial para que a requerida fosse condenada ao pagamento do
s valores devidos a título de aluguel e demais encargos decorrentes do uso do imóvel, acrescidos das multas contratuais, juros legais e atualização monetária.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
9611060, foi indeferido o pedido liminar pelo juízo de origem.

Em contestação (ID.
9611062
), arguiu a requerida, em síntese, a exceção de incompetência; a perda de objeto; a inexistência de débito; e a existência de prévio acordo entre os litigantes quanto a resilição do ajuste; pugnando assim pela improcedência da demanda.

No ID.
9611064, o autor apresentou replica a contestação.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
9611138
), que julgou parcialmente
procedente o pleito exordial para determinar a restituição do bem ao autor; condenar a requerida ao
pagamento do débito total atualizado equivalente ao importe de R$ 8.879,23 (oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte três centavos), rejeitando o pleito de condenação ao pagamento de despesas extraordinárias.

Dessa decisão, opôs a concessionária requerida, embargos de declaração (ID. 9611141), que, por sua vez, não foram conhecidos pelo juízo de origem (ID. 9611143).

Inconformada, a requerida
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
9611145).

Alega, em síntese, que a entrega efetiva ocorreu no mês de maio/2015, ocasião em que teria sido realizado contato telefônico com o autor/recorrido que concordou com a entrega das chaves e pagamento dos aluguéis de janeiro, fevereiro, março, abril e maio/2015 acrescido a um valor necessário a reformas do imóvel, sendo formulado, assim, acordo verbal; bem como que o contrato pactuado entre as partes não apresentaria nenhum vicio apto a ensejar seu afastamento.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformando a sentença vergastada seja julgada totalmente improcedente a pretensão exordial.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
9611151
).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal
a ocorrência da anterior entrega do imóvel pela concessionária apelante ao autor/apelado; a resilição do ajuste através de acordo verbal entre as partes e, por conseguinte a inocorrência de inadimplemento contratual.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a entrega efetiva ocorreu no mês de maio/2015, ocasião em que teria sido realizado contato telefônico com o autor/recorrido que concordou com a entrega das chaves e pagamento dos aluguéis de janeiro, fevereiro, março, abril e maio/2015 acrescido a um valor necessário a reformas do imóvel, sendo formulado, assim, acordo verbal; bem como que o contrato pactuado entre as partes não apresentaria nenhum vicio apto a ensejar seu afastamento.

Do Inadimplemento do Ajuste Locatício

Com efeito, é cediço que contrato de aluguel de imóvel deve ser cumprido na forma avençada, de sorte que o inadimplemento do locatário enseja quebra do ajuste e o consequente despejo.

Nesse sentido, a
Lei n.
8.245/19
91 é clara ao estabelecer que a locação poderá ser desfeita em razão da falta de pagamento do aluguel e demais encargos pelo locatário, nos termos do art. 9º, inciso III do citado diploma legal:

Art. 9º. A locação também poderá ser desfeita:

I - por mútuo acordo;

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos
;

IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti
-
las.

(Grifei).

Da mesma forma, o citado estatuto locatício consagra como encargo basilar do locatário o pagamento dos aluguéis e demais múnus da locação, nos termos avençados no contrato de aluguel, vide art. 23, inciso I:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

Desse modo, a inobservância do referido encargo, pode justificar a resilição do pacto locatício, o despejo do locador e, inclusive a condenação do locatário ao pagamento dos aluguéis em atraso, consoante precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL DE IMÓVEL
. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
DECRETAÇÃO DE DESPEJO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ALUGUERES VENCIDOS ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS
. APELO DA PARTE RÉ. COMPROVADA A LOCAÇÃO E SUA SUCESSIVA E AUTOMÁTICA RENOVAÇÃO, APLICA-SE À RELAÇÃO JURÍDICA A NOVA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
CABÍVEL A COBRANÇA DOS LOCATIVOS NÃO PAGOS, SENTENÇA MANTIDA
. APELO DESPROVIDO
. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-BA - APL: 00025433920128050228, Relator: Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2016). (Grifei).

LOCAÇÃO –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
-
INADIMPLEMENTO CONFESSADO - PURGAÇÃO DA MORA - NÃO REALIZAÇÃO - DESPEJO DECRETADO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO IMPROVIDO.
Sendo dever do inquilino depositar o que é incontroverso, não o fazendo, deverá ter seu despejo decretado porquanto indiscutível a mora, ao menos
, até o valor não discutido.

(TJ-SP - AC: 10096829520188260562 SP 1009682-95.2018.8.26.0562, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 20/05/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019). (Grifei).

No caso em tela, a concessionária requerida/apelante alega que teria pactuado com apelado a resilição do ajuste locatício e efetuado a entrega do bem, que teria ocorrido no
mês de maio/2015, inexistindo qualquer débito à ser adimplido.

Analisando os autos, entretanto, verifica-se que as alegações da concessionária apelante não se alicerçam em qualquer lastro probatório, seja documental ou testemunhal, sobretudo quanto ao alegado contrato verbal que teria sido pactuado entre as partes.

Dessa forma, evidencia-se que a requerida/apelante não se desincumbiu perficientemente do múnus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, inciso II do CPC, senão vejamos:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
. Autora objetivando a cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Possibilidade.
1) Nulidade da citação. Inocorrência. Citação efetivada dentro das normas incidentes à espécie. Fé Pública que deve ser conferida à certidão do Oficial de Justiça.
2) Requerido que não demonstrou fatos desconstitutivos ou impeditivos do direito do requerente no que toca a cobrança dos aluguéis, encargos da locação etc. Procedência. Sentença mantida
.
Recurso de apelação das requeridas não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11º do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

(TJ-SP - APL: 11378952120168260100 SP 1137895-21.2016.8.26.0100, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 19/10/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2018). (Grifei).

Assim, havendo
provas suficientes da existência da relação locatícia e do descumprimento contratual ensejador da resilição do ajuste e, por conseguinte do dever de arcar com os
encargos decorrentes do contrato locatício, de rigor a manutenção da sentença vergastada na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2022